Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intime-se FERNANDO PAURO OLIVEIRA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos acostados nos IDs 56615242 - págs. 1/49. Após, tornem os autos conclusos para julgamento em conjunto com o processo associado no 0727649-55.2022.8.07.0001. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46